Tribunal: STJ
Processo: 0003287-89.2018.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141419 - PR(2025/0504404-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA
PESSOA IDOSA.
DA
ABSOLVIÇÃO.
ART. 102
LEI N. 10.741/2003.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
HABEAS CORPUS
EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.
1. A pretensão de afastamento do dolo (
) e de
animus rem sibi habendi
reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de amparo em
contrato de honorários advocatícios, demanda impreterivelmente o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial
pelo óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da
prejudica o exame do recurso especial
Súmula 7/STJ
interposto com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, ante a
c
impossibilidade de realização do cotejo analítico.
3. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício para a desclassificação do delito para o crime de exercício
arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), sendo descabida
a utilização do
como sucedâneo recursal para burlar a inadmissão do
writ
apelo extremo.
4. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo para suspensão da
inelegibilidade (art. 26-C da Lei Complementar n.
) diante do não
64/1990
conhecimento do recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55904822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 520961b2-23b9-478a-807b-0cec06233cdd

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55904822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 520961b2-23b9-478a-807b-0cec06233cdd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141419 - PR(2025/0504404-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA
PESSOA IDOSA.
DA
ABSOLVIÇÃO.
ART. 102
LEI N. 10.741/2003.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
HABEAS CORPUS
EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.
1. A pretensão de afastamento do dolo (
) e de
animus rem sibi habendi
reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de amparo em
contrato de honorários advocatícios, demanda impreterivelmente o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial
pelo óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da
prejudica o exame do recurso especial
Súmula 7/STJ
interposto com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, ante a
c
impossibilidade de realização do cotejo analítico.
3. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício para a desclassificação do delito para o crime de exercício
arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), sendo descabida
a utilização do
como sucedâneo recursal para burlar a inadmissão do
writ
apelo extremo.
4. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo para suspensão da
inelegibilidade (art. 26-C da Lei Complementar n.
) diante do não
64/1990
conhecimento do recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
T T
monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo (fl. 2.344):
Documento eletrônico VDA55904817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:18
Código de Controle do Documento: be75d2f2-1238-46a2-91d5-7cf06982a9ab

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 102 DA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA PELO TRIBUNAL
LEI N. 10.741/2003)
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE DOLO
A QUO
E DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA
PREJUDICADO.
C
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
A agravante alega, em síntese, que a matéria é exclusivamente de direito e
não demanda revolvimento probatório, pois os fatos são incontroversos e basta a mera
subsunção ao
da
(fls.
).
art. 102
Lei n. 10.741/2003
2.355/2.357
Sustenta a atipicidade da conduta e a ausência de dolo, aduzindo ter agido
amparada em contrato de honorários
. Acrescenta que a anulação das
cota litis
cláusulas ocorreu posteriormente no juízo cível e não afeta o
à época dos
animus
fatos, mencionando se tratar de prática usual na advocacia previdenciária, corroborada
por Nota Técnica da Ordem dos Advogados do Brasil. Argumenta que o Estatuto da
Advocacia (art. 22, § 4o) e o Código Civil (arts. 664, 681, 368 e 369) reconhecem o
direito de retenção e a compensação, circunstâncias que afastariam o animus rem sibi
, assinalando ainda que
habendi
o acórdão apontado como paradigma para a
demonstração da divergência pela alínea “a”, do inciso III, do
da CF, também
art. 105
fala por si, devendo também sob este aspecto ser o Recurso Especial não apenas
–
(fls.
).
conhecido como provido
REsp n. 1.455.568/PR
2.357/2.361
Subsidiariamente, postula a concessão de
de ofício para a
habeas corpus
desclassificação da conduta para o delito tipificado no
do Código Penal
art. 345
(exercício arbitrário das próprias razões), com o consequente reconhecimento da
prescrição (fls.
).
2.361/2.362
Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo com a suspensão de
inelegibilidade, nos termos do
-C da Lei Complementar n.
ante a
art. 26
64/1990,
aventada plausibilidade recursal, requerendo, ao final, o juízo de retratação ou a
submissão do feito ao colegiado para o provimento do agravo (fls.
).
2.362/2.363
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhida a pretensão da parte agravante.
Não obstante os esforços perpetrados pela zelosa defesa, não verifico
fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por
seus próprios e hígidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55904817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:18
Código de Controle do Documento: be75d2f2-1238-46a2-91d5-7cf06982a9ab

A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria exaustivamente rechaçada.
Conforme assinalei na decisão ora agravada, a inversão das conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, para se atestar a alegada boa-
fé, a ausência da intenção de assenhoreamento definitivo ou a atipicidade da conduta,
não se resolve por mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
O Tribunal de origem assentou categoricamente que o dolo se encontra
evidenciado no fato de a agravante ter retido os valores referentes ao benefício
previdenciário da vítima idosa, conferindo-lhes destinação diversa daquela legalmente
prevista. Destacou-se, ainda, que a existência de cláusula em contrato de honorários
não exime a ré da responsabilidade penal (fls.
).
2.091/2.093
Assim, para infirmar essa premissa fática e acolher a tese defensiva, seria
indispensável compulsar os autos a fim de verificar se todas as provas neles
constantes sustentariam a conclusão almejada pela defesa em detrimento daquela
alcançada pelo Tribunal
. Esse revolvimento do material probante não é permitido
a quo
em sede de recurso especial, atraindo, de forma inarredável, o óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior. Em reforço aos precedentes anteriormente citados, veja-se o AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.071.462/SP,
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026.
Tampouco prospera o inconformismo quanto à alínea c. A orientação
jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ
sobre a pretensão veiculada pela alínea
do permissivo constitucional prejudica a
a
análise do dissídio jurisprudencial (alínea
), ante a impossibilidade de se realizar o
c
cotejo analítico e verificar a similitude fática entre os arestos confrontados (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 3.065.534/SC,
em
DJEN de
.
10/3/2026,
17/3/2026)
Em relação ao pleito subsidiário de desclassificação para o crime previsto no
do Código Penal, reitero não ser cabível o pedido de concessão de
art. 345
habeas
de ofício como forma de burlar a não admissão do apelo especial ou de seus
corpus
respectivos recursos. Somente em caso de flagrante ilegalidade justifica-se a
Documento eletrônico VDA55904817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:18
Código de Controle do Documento: be75d2f2-1238-46a2-91d5-7cf06982a9ab

concessão da ordem, não verificada na hipótese. Confira-se o EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.980.396/AL,
em
DJEN de
17/3/2026,
23/3/2026.
Por fim, no tocante ao pedido de suspensão da inelegibilidade calcado no
-C da Lei Complementar n.
subsiste a prejudicialidade assentada na
art. 26
64/1990,
decisão monocrática. Diante do não conhecimento do recurso especial por óbice
intransponível, esvazia-se qualquer plausibilidade recursal, ficando inviabilizada a
análise do requerimento cautelar acessório. Nessa esteira: AgInt no AgInt na Pet n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
13.978/SP,
8/9/2021,
de 17/9/2021.
Em face da ausência de qualquer elemento processual ou argumentativo
capaz de alterar os sólidos fundamentos da decisão agravada, subsiste inalterado o
entendimento nela firmado.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55904817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:18
Código de Controle do Documento: be75d2f2-1238-46a2-91d5-7cf06982a9ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0504404-2
AREsp 3.141.419 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032878920188160075 00077303920258160075 32878920188160075
77303920258160075
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto do Idoso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAÍS AROCA DATCHO PEREIRA - SP234563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260584548590801:908@
2025/0504404-2 - AREsp 3141419 Petição : 2026/0024148-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:23:09
Código de Controle do Documento: CCA338FE-2997-4C15-B553-99B2526E336C